Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-53.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800711-53.2020.8.14.0115

APELANTE: EDNEY LEANDRO REIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL - DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA – PENA MANTIDA. S
omente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.
Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por EDNEY LEANDRO REIS SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 73, todos do CP, em face da vítima Ana Maria Rodrigues, fixando-lhe a pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
no dia 30 de agosto 2020, por volta das 06h00min., na casa de festas denominada “Boate Vip Clube”, na cidade de Novo Progresso, o denunciado, com animus necandi (motivo fútil), efetuou um disparo de arma de fogo na tentativa de ceifar a vida de Julimar Silva Bezerra, o qual não foi a óbito por razões alheias à vontade do agente, uma vez que, por erro na execução, o projétil atingiu Ana Maria Rodrigues. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado estava na referida casa de shows, quando teria iniciado uma discussão com sua namorada, sendo necessária a intervenção do segurança Julimar Silva Bezerra, que imobilizou o apelante, fato que o deixou enfurecido. Nesse instante, Cleiton Aguiar da Silva, amigo de Edney, puxou o colete de Julimar para que ele soltasse o denunciado, causando um tumulto ainda maior, que culminou na expulsão de Edney Leandro Reis da Silva do local. Ao final da festa, quando as pessoas já estavam saindo da boate, Edney, com uma arma de fogo em punho, conseguiu adentrar ao local e, ao visualizar o segurança, foi em sua direção, visando ceifar sua vida. Julimar, ao perceber que Edney estava armado, correu para dentro da boate para não ser atingido pelo disparo efetuado pelo denunciado, que acabou atingindo Ana Maria Rodrigues. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 05.10.2020, id-15343089.

Requer o apelante a anulação do julgamento, alegando que a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos; a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, senão, a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil. Subsidiariamente, pugna pela reformulação da dosimetria da pena na terceira fase, com o fim de modificar o q
uantum
de 1/3 para 2/3 para a diminuição da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por EDNEY LEANDRO REIS SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 73, todos do CP, em face da vítima Ana Maria Rodrigues, fixando-lhe a pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Requer o apelante a anulação do julgamento, alegando que a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos; a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, senão, a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil. Subsidiariamente, pugna pela reformulação da dosimetria da pena na terceira fase, com o fim de modificar o q
uantum
de 1/3 para 2/3 para a diminuição da pena.

Conheço do recurso.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, id-15343300.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

A materialidade delitiva resta comprovada diante do laudo de exame corpo de delito realizado na vítima, id-15343171, comprovando que foi atingida por disparo de arma de fogo, ‘com entrada na face externa da coxa direita e saída na face interna da coxa, resultando perigo de vida’, bem como diante dos vídeos gravados pelas câmeras de segurança do estabelecimento, ids-15343053, 15343054 e 15343055.

A autoria resta comprovada diante das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante da palavra da vítima, id-15343300, e das imagens das câmeras de segurança.

Ressalto que restou comprovado ainda que houve erro na execução, eis que o ora recorrente pretendia atingir JULIMAR SILVA BEZERRA, porém, acabou atingindo terceira pessoa, a vítima ANA MARIA RODRIGUES. Ademais, Julimar, ao perceber que o réu portava arma de fogo, saiu correndo do local para não ser atingido, o que fez com que a bala atingisse Ana Maria.

Assim dispõe o art. 73 do CP: “
quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela
”.

As provas dos autos comprovam que o ora recorrente adentrou na boate portando uma arma de fogo e, ao se deparar com Julimar, efetuou um disparo em sua direção. Ademais, o exame de corpo de delito realizado na vítima ANA MARIA RODRIGUES, id-15343171, comprova ter sido ela atingida na coxa direita, resultando em perigo de vida. Logo, não resta demonstrada a ocorrência de meras lesões, mas a intenção homicida por parte do recorrente. Caso contrário, não teria sequer adentrado na boate com a arma de fogo. Assim, resta presente o
animus necandi
na conduta do apelante, razão pela qual mantenho a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em anulação do julgamento, decisão contrária às provas dos autos e desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Quanto à pretensão de exclusão da qualificadora do motivo fútil, melhor sorte não assiste ao recorrente, eis que o fato que o impulsionou a cometer o crime foi a ação de Julimar, segurança da boate, que o imobilizou contra a parede, uma vez que estava causando tumulto ao discutir com sua namorada dentro do referido estabelecimento. Logo, mantenho o reconhecimento do motivo fútil previso no art. 121, § 2º, II, do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 14 anos e 3 meses de reclusão, considerando negativa a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho, diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo: “
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o réu voltou, de forma premeditada, ao estabelecimento comercial em que a vítima trabalhava, após a confusão, portando arma de fogo, e desferiu disparo contra a vítima. Culpabilidade elevada, portanto
.”

“
Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, bem como a redução da pena para o mínimo legal, 12 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, pelo que reduzo a pena em 1/3, restando 8 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º,
b
, do CP. Ressalto que o
iter criminis
foi percorrido, havendo erro na execução, eis que
ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, o recorrente atingiu pessoa diversa,
conforme dispõe o art. 73 do CP. Logo, entendo a fração de 1/3 adequada e proporcional para a redução da pena pela tentativa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/01/2025